Tribunal: STF
Processo: RHC 229556
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudio Afonso da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 813.624 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende o provimento do presente recurso “seja para reformar a dosimetria da pena, na primeira fase ou na pena base, para deixar no minimo legal ou considerar apenas uma vetorial negativa e aplicar a exasperação de apenas 1/6, seja para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, alternativamente seja reconhecido o bis in idem”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA SUJEITA A CERTA MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, restou bem fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Cito, no ponto, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Assim, uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos – apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (cerca de 12,5 kg de maconha, 1,3 kg de cocaína e 700 g de crack) – para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte Superior simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    Ademais, é de se enfatizar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (grifei)



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que assim orienta (com meus grifos):



    [...] 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (quantidade e variedade de drogas), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Cito, por fim, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Ressalte-se, que desse entendimento não divergiu o Ministério Público Federal:



    Registre-se, inicialmente, que a matéria relativa à dosimetria da pena sujeita-se a certa margem de discricionariedade, permitido, tão somente, o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios de motivação utilizados. 



    Outrossim, inviável a revisão da fração de pena fixada pelo juízo sentenciante em sede de habeas corpus, o que demandaria uma reavaliação aprofundada dos elementos de convicção levados a efeito com base no acervo fáticoprobatório, com fim de redimensionar a pena do sentenciado. 



    Tendo isso em mente, deve-se dizer que a elevação da pena-base está devidamente motivada na significativa quantidade e a variedade de drogas apreendidas (cerca de 12,5 kg de maconha, 1,3 kg de cocaína e 700 g de crack), o que constitui motivação idônea sobretudo se considerado que esses são vetores preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, conforme estabelecido pelo art. 42, da Lei n. 11.343/06.



    [...]



    O magistrado também, como explicitado, não estaria adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo, para valorar a circunstância judicial negativa, devendo o quantum ser tão somente o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Em concreto, a pena fixada foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias específicas evidenciadas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. (grifei)



    De outro lado, no que tange à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e ao reconhecimento de bis in idem, reputo inadmissível, nesses pontos, o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que as pretensões formuladas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não vislumbro flagrante ilegalidade, no caso, para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente